Tribunal: TJBA
Processo: 8070990-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070990-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISAIAS DA SILVA FERREIRA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR
E
S
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. REJEIÇÃO.
I
CMS. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. TAXISTA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, visando à concessão de isenção do ICMS na aquisição de veículo novo destinado à atividade de táxi. O impetrante sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais previstos para a concessão do benefício fiscal, tendo o pedido sido indeferido administrativamente sob fundamento de divergência no endereço residencial constante do pedido em relação à base de dados da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à isenção do ICMS na aquisição de veículo novo, à luz do art. 264, XXIX, do Decreto Estadual n. 13.780/2012, diante da existência de documentação comprobatória e da ausência de previsão normativa para o requisito utilizado como fundamento do indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário da Fazenda Estadual é a autoridade competente para revisar e decidir sobre o reconhecimento de isenção fiscal, sendo legítimo para figurar como autoridade coatora, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado de plano, o que se observa no caso concreto mediante apresentação de documentos como alvará municipal de taxista, CNH, certidão do prefeito local e autorização da Receita Federal para isenção de IPI.

O indeferimento do pedido administrativo de isenção de ICMS com base em divergência de endereço, sem previsão normativa no Decreto Estadual n. 13.780/2012, constitui exigência não razoável e desproporcional, ferindo o princípio da legalidade estrita que rege a concessão de isenções tributárias.

A condição de policial militar inativo não impede o exercício da atividade de taxista, não havendo comprovação de vedação legal, sanção disciplinar ou procedimento administrativo em desfavor do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar e concessão da segurança.

Tese de julgamento
:

O Secretário da Fazenda do Estado detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute isenção fiscal.

É indevida a exigência de requisito não previsto em norma legal para fins de concessão de isenção tributária.

Comprovado documentalmente o preenchimento dos requisitos legais, o taxista faz jus à isenção de ICMS prevista no art. 264, XXIX, do Decreto Estadual n. 13.780/2012.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 150, § 6º; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CTN, art. 176; Lei Estadual 7.014/1996, art. 37; Decreto Estadual 13.780/2012, art. 264, XXIX.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8070990-25.2024.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

ISAÍAS DA SILVA FERREIRA
e

a
utoridade coatora
,
a

SECRETÁRI
O

DA FAZENDA

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora:

A)
Rejeitar as preliminares ventiladas na Intervenção do Estado da Bahia;

B)
C
onceder a segurança

impondo
ao im
petrad
o
a obrigação de
reconhecer
o direito à isenção do ICMS, em favor do impetrante, nos termos do pedido formulado no processo administrativo SEI n. 013.15547.2024.0058715-14
,

confirma
n
d
o,
ainda,
a medida liminar do ID n.
75773965;

C) Condenar o impetrado ao
reembolso das custas processuais quitadas pel
a
impetrante
ex vi
do § 1º, do a
rt. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011
;

D
) Não condenar
o
impetrad
o
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança;
e,

E) Julgar prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia.

Salvador, .

12
, .